Tribunal: TJDFT
Processo: 0747604-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SHIGUERU SUMIDA e JANINE MASSUDA ADVOGADOS, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública, que indeferiu pedido de arbitramento de honorários relativos à fase de conhecimento, em cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante sustentou que patrocinou causa coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Fiscais de Atividades de Limpeza Urbana do DF – SINDIFISLU, em substituição aos integrantes da referida carreira. O pedido foi julgado procedente e reconhecido o direito dos substituídos a receberem auxílio alimentação. Iniciado o cumprimento individual da sentença coletiva, o causídico patrocinador da ação coletiva e desta ação individual requereu o arbitramento e inclusão no “quantum debeatur” dos honorários de sucumbência na fase de conhecimento. O pedido foi indeferido ao entendimento de que esses honorários de sucumbência deveriam ser requeridos no bojo da ação coletiva. Nas razões recursais, sustentou a possibilidade da execução dos honorários advocatícios de sucumbência no bojo dos cumprimentos individuais de sentença e compilou jurisprudência que entende acolher sua tese. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso “para reformar a r. decisão agravada e fixar os honorários da fase de conhecimento (ação coletiva) no percentual correspondente a 10% (dez por cento) do total do proveito econômico auferido pelo autor do cumprimento de sentença, sem prejuízo dos honorários a serem devidos na fase de cumprimento de sentença”. Deduziu, ainda, pedido alternativo para que “caso Vossa Excelência entenda não ser devido o arbitramento do percentual de 10% do proveito econômico obtido pelo autor agravante, requer seja arbitrado o patamar de 5%, neste processo, considerando o montante global da sentença de conhecimento, tudo nos moldes do Código de Processo Civil, artigo 85, inciso III”. Preparo regular sob ID 21062881. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de arbitramento de honorários em sede de cumprimento individual de sentença coletiva. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença originários dos autos n. 0707785-19.2018.8.07.0018 em trâmite perante a 2a Vara da Fazenda Pública do DF, distribuídos por sorteio a este Juízo. Recebo o pedido de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, em conformidade com o art. 534 do Código de Processo Civil (CPC). Intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu representante judicial, na forma do art. 535 do CPC, para, se for o caso, apresentar impugnação, no prazo de TRINTA DIAS. Apresentada impugnação pelo(a) devedor(a), intime-se o(a) credor(a) para apresentar resposta no prazo de QUINZE DIAS. Não apresentada impugnação ou caso venha a ser rejeitada, venham os autos conclusos para Decisão. HONORÁRIOS Fixo honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Defiro a retenção de honorários contratuais, conforme contratos juntados pelo ID n. 73876136, no importe de 15%. No tocante ao pedido de "fixação dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento – deferidos em razão da decisão judicial transitada em julgado na Ação Coletiva no 0707785-19.2018.8.07.0018" este deve ser indeferido. Nota-se que não é possível o fracionamento dos honorários advocatícios, inclusive com precedente do C. STF, conforme trecho a seguir transcrito: ‘(...) 1. Uma vez que o crédito do advogado se origina de uma relação de direito processual, sendo devido em função de atos únicos praticados no curso do processo, em proveito de todos os litisconsortes e independentemente de quantos eles sejam, fixados os honorários de forma global sobre o valor da condenação, o crédito constituído é uno, indivisível e guarda total autonomia no que concerne ao crédito dos litisconsortes. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.’ (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 25-06-2019 PUBLIC 26-06-2019) (...)’ Nesse diapasão, não se pode considerar a execução individual do título coletivo como uma continuação daquele processo. Devem, pois, os honorários advocatícios da fase de conhecimento serem arbitrados em liquidação, a ser realizada na ação de conhecimento. O fracionamento dos honorários provenientes poderia resultar em eventual bis in idem, além de descumprimento do critério percentual estabelecido no art. 85, § 3 do CPC/2015. Desse modo, indefiro o pedido de fixação de honorários.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Neste juízo prelibatório não se mostra evidente a plausibilidade do direito vindicado, até mesmo em razão de divergência jurisprudencial. A decisão recorrida está fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal contrária à tese ora defendida. A despeito da divergência jurisprudencial, entre as diversas Turmas Cíveis desta corte, este Colegiado tem se filiado à tese esposada na decisão agravada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1. Os honorários de sucumbência fixados contra a Fazenda Pública na fase de conhecimento de ação coletiva devem ser liquidados em cumprimento de sentença próprio, evitando-se eventual bis in idem em sua execução através do cumprimento individual de sentença e possível descumprimento dos percentuais previstos no art. 85, § 3 do CPC/2015. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1256186, 07197501420198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DA FASE DE CUMPRIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A fixação do percentual dos honorários sucumbências da fase de conhecimento determinada, nos termos da sentença exequenda, com base no CPC 85, §4o, II, no cumprimento individual da sentença coletiva poderia mascarar os critérios estabelecidos no CPC 85, §3o, pois este cumprimento individual não representa o valor total do proveito econômico obtido com a ação coletiva. 2. Condenada a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais na fase de conhecimento na ação coletiva, a cobrança destes, de forma fragmentada no cumprimento individual, violaria a CF 100, § 8o. Precedente do STF - RE 919793 AgR-ED-EDv, Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 07/02/2019. 3. É defeso ao Tribunal conhecer de matéria não submetida ao Juízo a quo. (Acórdão 1265928, 07252453920198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 4/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não obstante, também não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de sorte a justificar a mitigação do contraditório prévio. A mera menção ao fato de se tratar de verba de natureza alimentar não caracteriza risco, de modo que não se possa aguardar o regular trâmite processual. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator